Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
2. É assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre no caso em tela.
3. A Lei n. 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, alterou o Código Penal para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o § 13 ao art. 129 daquele diploma. Considera-se haver razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como no caso dos autos.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
5. Sendo o réu confesso, possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
6. Mostra-se adequada a imposição de regime prisional fechado ao réu, tendo vista o quantum de pena que lhe fora imposto, a reincidência e os maus antecedentes de que é portador, a teor do disposto no art. 33, § 2o, a, e § 3o do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.